Tribunal: TJSP
Processo: 2108726-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ARRESTO CAUTELAR – Ação monitória derivada de compromisso de compra e venda de imóvel – Pretensão da autora de que seja determinado o arresto de uma fazenda pertencente à ré – Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida – Agravo de instrumento não provido.